Tribunal: TJES
Processo: 0000187-41.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000187-41.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE JOSE INACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FILIPE JOSÉ INACIO
contra a sentença de folhas 141/146, prolatada pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no artigo 12 da Lei n° 10.826/03 e artigo 244-B do ECRIAD, na forma do artigo 69 do Código Penal, condenando-o às penas respectivamente de 1 ano e 5 meses de detenção e 20 dias-multa e 1 ano de reclusão.

O apelante às folhas 155/163, em síntese, requer: i) a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, subsidiariamente, ii) fixação da pena-base no mínimo legal; iii) aplicação do
quantum
de 1/8 para o aumento de cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena; iv) o reconhecimento da inexistência de agravantes; v) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em sua fração máxima; vi) a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; vii) a aplicação da suspensão condicional da pena.

Contrarrazões às folhas 164/167.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É, no essencial, o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000187-41.2019.8.08.0067

APELANTE: FILIPE JOSE INACIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FILIPE JOSÉ INACIO

contra a sentença de folhas 141/146, prolatada pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 12 da Lei n° 10.826/03 e artigo 244-B do ECRIAD
, na forma do artigo 69 do Código Penal, condenando-o às penas respectivamente de 1 ano e 5 meses de detenção e 20 dias-multa e 1 ano de reclusão.

O apelante, em síntese, requer:

i) a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, subsidiariamente,

ii) fixação da pena-base no mínimo legal;

iii) aplicação do
quantum
de 1/8 para o aumento de cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena;

iv) o reconhecimento da inexistência de agravantes;

v) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em sua fração máxima;

vi) a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

vii) a aplicação da suspensão condicional da pena.

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

[Fato 1] Emerge das peças de informação em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 19h28min, na Rua Projetada, s/nº, Bairro Monte Líbano, nesta cidade, o denunciado FILIPE JOSÉ INÁCIO, com os menores Y.B.O. e G.V.G. de forma livre e consciente, possuíam, no interior da residência do menor Y.B.O. duas armas de fogo, quais sejam: 1 revólver, marca TAURUS, calibre. 32 ACP, com 5 munições de mesmo calibre intactas; e 1 revólver de marca ROSSI, calibre .38 SeW, municiado com 6 munições de mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)

[Fato 2] Nas mesmas condições de tempo e espaço do fato anteriormente narrado, o denunciado FILIPE JOSÉ INÁCIO, agindo de forma livre e consciente os adolescentes Y.B.O. e G.V.G., com eles praticando a infração penal narrada acima (...)

Ao contrário do que se defende, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

Enquanto a
materialidade
do delito
encontra-se demonstrada pelo boletim unificado às folhas 08/12, auto de apreensão às folhas 21 e pelo laudo de exame de arma de fogo e material às folhas 95/99, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e em juízo às folhas 131.

O policial militar LEONE G. DALLA BERNARDINA SEIDEL assim esclareceu em juízo (mídia às folhas 131):

Que todos os três que foram conduzidos para a delegacia, na época que foram abordados, assumiram a propriedade do armamento; que esses três indivíduos pertenciam a mesma quadrilha de tráfico de drogas; que a princípio, ficaram sabendo que essas armas apreendidas tinham sido utilizadas num homicídio ocorrido próximo a 2ª CIA da Polícia Militar, em João Neiva; que não ficou nenhuma dúvida de que Filipe era o proprietário das armas de fogo; [...] que as armas foram encontradas em um terreno atrás de um cafezal, não muito longe do quintal da residência onde Filipe estava; [...] que todos os três confessaram a propriedade do armamento, o que causou até surpresa, porque não é muito comum; que o armamento era usado por todos os três; que as armas eram utilizadas para proteção lá no tráfico local deles [...]

Também em juízo, no mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
LUCIANO DA COSTA (
mídia às folhas 131).

[...] que as armas estavam dentro de uma sacola, atrás de um muro, em um cafezal; [...] que todos os três envolvidos afirmaram que compartilhavam as armas entre os três, que eles falaram que a arma pertencia aos três; que a arma ficava com um, depois ficava com outro; que eles são envolvidos no tráfico de drogas; [...] que o Ycaro falou que Gabriel que estava com a arma, em outro bairro; que Gabriel afirmou que as armas ficavam com ele mesmo, mas que também ficavam com Ycaro e Filipe; que o adolescente indicou o local onde estavam as armas; [...] que se recorda que eles falaram que às vezes a arma ficava com 1 e as vezes ficava com outro; que todos eles falaram que as armas eram deles [...].

A oitiva dos policiais participantes da diligência demonstra com suficiência a prática dos crimes imputados na denúncia,
especialmente quando a versão trazida pela defesa restou isolada
, tendo justificado sua presença do apelante no local, por ser primo do adolescente Ycaro, que estava apenas dormindo em sua residência e não sabia da existência de nenhuma arma de fogo no local, conforme se extrai na seara judicial às folhas 131 e extrajudicial às folhas 6 v./7.

Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

A respeito do tema é o entendimento dos tribunais superiores:

[...] 3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade [...].
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Não há que se falar, assim, em ausência de provas para a condenação.

Dessa forma, sabe-se ser
entendimento tranquilo da jurisprudência a classificação da
posse

irregular

de

arma

de

fogo

como
crime de perigo abstrato
, bastando, para sua caracterização, o
simples ato possuir sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição
.

Esse é o entendimento remansoso do
Superior Tribunal de Justiça
:

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que
os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição,
ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1700630/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Ou seja, ainda que o acusado afirme não saber da existência da arma de fogo apreendida, que a arma não lhe pertencia,
o fato de possuir o artefato apreendido
é, por si só, suficiente à caracterização do crime tipificado no
artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

Diante da análise dos depoimentos prestados em sede judicial, aliadas às demais peculiaridades do caso em concreto, vislumbra-se que o apelante efetivamente incorreu na prática do
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Dessa forma, é inconteste a configuração do crime de
corrupção de menores
, uma vez que, restou demonstrado que o apelante agiu com a cooperação dos menores Gabriel e Ycaro para concretizar o crime de posse irregular de arma de fogo.

Ultrapassada essa questão, passo à análise da
dosimetria da pena.

Quanto ao crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(artigo 12 da Lei n° 10.826/03):

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal
(1 ano e 9 meses de detenção), já que as circunstâncias previstas no artigo 59 do CP, a
culpabilidade
,
os
motivos
e as
consequências
do crime, foram
corretamente
valoradas em prejuízo ao apelante.

A despeito de algumas circunstâncias judiciais terem sido sopesadas genericamente ou por meio de elementos próprios do tipo penal, em reforço argumentativo autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que tais valorantes são graves o suficiente a justificar o afastamento da pena-base no mínimo legal.

Como visto, o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do réu resultou na apreensão de
1 revólver, marca TAURUS, calibre. 32 ACP, com 5 munições de mesmo calibre intactas; e 1 revólver de marca ROSSI, calibre .38 S&W, municiado com 6 munições de mesmo calibre intactas.

A meu sentir, portanto, o relevante número de armamentos, munições e acessórios extrapolam em muito, aquilo necessário à caracterização do crime, representando elemento hábil ao acréscimo da pena no vetor culpabilidade.

Outrossim, consta nos autos que o apelante detinha a posse das armas em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo, portanto, injustificáveis.

Por fim, no caso, as consequências são graves, uma vez que a conduta do apelante fomenta a prática conflitos armados na Comarca de pequeno porte, resultando, inclusive, em mortes, gerando instabilidade social que permite o recrudescimento da pena-base.

Posto isto, a fixação da
pena-base
em
1 ano e 9 meses de detenção,
considerando a fração de aumento de 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequada e proporcional diante das peculiaridades do caso e parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na
segunda fase
, quanto a aplicação da
atenuante da menoridade relativa em seu grau máximo
, tem-se que o Juízo de primeira instância reduziu a sanção em 4 meses, fixando-a no patamar de
1 ano e 5 meses de detenção.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
"o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
"
. (AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Entretanto,
mantenho o
quantum
aplicado pelo Magistrado,
uma vez que a utilização da
fração de 1/6
para a atenuante da menoridade, resultaria na pena intermediária de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, configurando, portanto,
reformatio in pejus
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase
, ausentes causas diminuição ou aumento da pena, mantenho a
pena definitiva
, em
1 ano e 5 meses de detenção
e multa.

Mantida a
pena de multa
em 20 dias-multa, no valor mínimo legal
, pois compatível com as circunstâncias judiciais e a situação financeira do réu

Quanto ao crime de
corrupção de menores
(artigo 244-B do ECRIAD, na forma do artigo 69 do Código Penal), na
primeira fase
, o Juízo adotou fundamentação vaga e genérica, bem como inerente ao tipo penal para exasperar a pena em relação a culpabilidade, motivos e consequências do crime, impondo o decote.

Dessa forma, redimensiono a pena-base ao mínimo legal
.

Na
segunda fase
, deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa em razão da Súmula n.º 231 do STJ. Ausentes agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena definitiva aplicada na origem.

Na forma dos artigos 33 e 44 do CP, o regime inicial permanecerá o
aberto.

Além disso, verifica-se, na sentença às folhas 141/146, que ocorreu a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade e limitação de finais de semana.

Inviável a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP), tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do CP) e pela culpabilidade, os motivos e as consequências do crime(CP, artigo 77, inciso II).

Sendo assim,
conheço
do recurso e

nego-lhe provimento.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PENA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Diante da análise dos depoimentos prestados em sede judicial, aliadas às demais peculiaridades do caso em concreto, vislumbra-se que o apelante efetivamente incorreu nas figuras tipificadas no artigo 12 da Lei n° 10.826/03 artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2.
A posse irregular de arma de fogo é crime de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, o simples ato possuir sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição.
3.
a fixação da
pena-base
em
1 ano e 9 meses de detenção,
considerando a fração de aumento de 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequada e proporcional diante das peculiaridades do caso e parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Redimensionada a pena relativa ao crime de corrupção de menores ao mínimo legal, ante a valoração inidônea das circunstâncais judiciais, sem, contudo, alterar o quantum definitivo fixado na sentenla.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.